Tribunal: TJPA
Processo: 0003273-48.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003273-48.2019.8.14.0133

APELANTE: CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0003273-48.2019.8.14.0133

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTE:
CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO PERÍCIA. REJEITADA. MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0003273-48.2019.8.14.0133

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTE:
CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

CARLOS ECTOR DE SOUZA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba, que o condenou nas sanções descritas no Art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 16704197), que no dia 06/03/2019, por volta das 19h, o apelante na companhia de um comparsa, adentrou na farmácia Drogasil e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu do caixa do estabelecimento o valor de R$ 128,20 (cento e vinte e oito reais e vinte centavos) e uma caixa de medicamento conhecido como Paracetamol, tomando rumo ignorado após a prática delitiva.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, §2º, II e §2º - A, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16704250) contra a qual a defesa recorreu (Id. 16704263), pugnando preliminarmente pela nulidade do reconhecimento pessoal e pela impugnação da perícia com relação as imagens das câmeras de segurança e, no mérito, pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, bem como pelo redimensionamento do apenamento base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento do apelo (Id. 16704265).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento recurso e, no mérito pelo seu parcial provimento (Id. 17364251).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar de nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.
Da impugnação da perícia de imagens das câmeras de segurança.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em juízo.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Portanto, sob o crivo do contraditório que, embora não realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, não é considerado nulo.

A jurisprudência firmada entende que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões consolidadas conforme se observa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONSIDERARAM REVELADORES DE PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva analisada nestes autos decorreu não apenas da gravidade abstrata do delito de roubo, mas também do fato de se tratar de réu que apresenta indícios de contumácia em relação a esse crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que as instâncias ordinárias consideraram evidenciar periculum libertatis. 2.
Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso
( HC n. 29.644/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. É inviável a análise de tese que não foi submetida à apreciação da instância jurisdicional anterior, ou em relação à qual a análise não seja possível a partir de elementos constantes dos autos. 4. Recurso em habeas corpus não provido. ( RHC 79049/MG, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0314737-1, Relator (a):Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:27/04/2017, Data da Publicação/Fonte:DJe
05/05/2017
)’ (grifou-se)”

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. Precedentes do STJ. REVELIA. A revelia do acusado não foi usada em seu desfavor, a vítima descreveu os fatos e fez reconhecimento por fotografia, visto que o apenado não compareceu em juízo, não existindo outro modo para a realização do reconhecimento [...]“ ( Apelação Crime Nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 14/03/2018).”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Ademais disso, observa-se que a palavra do ofendido está devidamente corroborada pela perícia juntada aos autos, segundo a qual houve identificação positiva do apelante como sendo a mesma pessoa contida nas imagens do circuito interno das câmeras de segurança.

Como bem elencado na sentença, uma vez que se trata de prova técnica realizada por perito oficial, nos termos exigido pelo art. 160 do CPP, esta se encontra totalmente revestida dos procedimentos necessários para ser validada, ao passo em que não há nada nos autos que venha a desconstituir o trabalho realizado.

Por essa razão, tem-se que o pedido de nulidade arguido pela defesa não merece ser acolhido, uma vez que a identificação do autor se respalda na palavra da vítima, a qual é valorada como prova e que foi devidamente confirmada em juízo sob o crivo do contraditório, sendo reforçada pelos demais elementos de materialidade constante nos autos que se constituem elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Dessa forma rejeito a preliminar suscitada.

2.

Da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insignificância das provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foram imputadas restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. nº. 16704190 a 16704196).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 16704250), o Juízo levou em conta o depoimento prestado pela vítima Vinícius Alex Souza da Paixão (Ids. 16704225 a 16704231; 16704233 a 16704239; 16704242 a 16704247) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que a palavra da vítima era incerta para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias como imagens da câmera de segurança (Laudo nº 2019.01.000369 – Id. 16704198) e ainda a confissão do recorrente, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Da fixação do apenamento base no mínimo legal.

Pretende a defesa a fixação do apenamento base em seu mínimo legal, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais da primeira fase.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do apelante, não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[4]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[5]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Antecedentes.
No que concerne aos antecedentes, constatou-se que realmente o recorrente possui condenação transitada em julgado quanto ao processo de nº 0002671- 57.2019.8.14.0133. Todavia, analisando minuciosamente o caso, vê-se que tal condenação se deu em virtude de cometimento de crime posterior à situação destes autos, com sentença transitada em julgado antes de ser prolatada sentença nos autos ora em apreço, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Isto porque o crime em tela ocorreu em março de 2019 e o processo que tem sentença condenatória teve início em abril de 2019, com trânsito em julgado em 2021, motivo pelos quais tal circunstância judicial deve ser desconsiderada.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base
em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem penalógica, presente a atenuante prevista no Art. 65, “d”, III, do CP, e deixo de aplicá-la, observando-se o disposto na Súmula 231, do STJ. Ausentes circunstâncias agravantes.

Em terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição a considerar, razão pela qual fixo como pena definitiva o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria da pena do apelante fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
conforme fundamentação supra, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A

[4]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[5]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 18/12/2024